Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TITULO EXTRAJUDICIAL. PERDA DA EXIGIBILIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO.
1 Incabível a homologação de acordo extrajudicial realizado antes da citação, porquanto o ordenamento pressupõem a aquiescência das partes, ou seja, o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação válida para que se possa homologar acordo e suspender a ação.
2 Noticiado nos autos que o credor realizou composição com a parte devedora, atribuindo novas condições e prazos para pagamento da dívida, constata-se a perda de exigibilidade do título executivo, com a consequente falta de pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, cabendo a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC. Precedentes.
3. Recurso desprovido.